Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HIPOTECA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREÇO. QUITAÇÃO. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELOS AUTORES. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR VOLVIDA A TORNAR INDISPONÍVEL O IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM NOME DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO.. PRESSUPOSTO AUSENTE (CPC, ARTS. 300 e 301). RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 828). INSTITUTO AFETO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Sobejando a insubsistência de comprovação da inexistência de patrimônio hábil a assegurar os débitos alcançados pela recuperação judicial que sobreviera às empresas demandadas e conquanto inserido gravame de hipoteca sobre o imóvel alienado aos promissários adquirentes, cuja eliminação integra o objeto do pedido, resta por não aperfeiçoado o pressuposto de risco ao resultado útil da ação de levantamento de hipoteca apto a legitimar a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma do registro da ação perante a matrícula imobiliária do imóvel, volvida a torná-lo indisponível e inacessível aos credores das recuperandas, pois já resguardados os direitos dos adquirentes na expressão do título que detém (CPC, art. 301).
3. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual vigente assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, tendo a anotação a finalidade de conferir publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, evitando-se eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, ressoando inexorável, dessa apreensão, que traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento, cuja regulação procedimental, a seu turno, contempla a tutela provisória de natureza cautelar como instrumento próprio para a obtenção de resultado material análogo (CPC, art. 301).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.